Tribunal: STF
Processo: HC 228250
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Félix de Paula e outro em favor de Welton Cesar da Silva e Cintia Aparecida Loureiro de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 761.781/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.”



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que os pacientes foram condenados pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, para a paciente Cintia Aparecida Loureiro de Oliveira e à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, ao paciente Welton Cesar da Silva. (p. 7)



    Sustentam que inexiste a comprovação de que os pacientes teriam incorrido nas condutas de tráfico de drogas. (p. 10)



    Afirmam que “Não consta nos autos nenhuma prova ou indício de que realmente houve a prática das condutas ligadas ao crime de tráfico de entorpecentes, sendo certo que os réus, à época dos fatos se tratavam apenas de usuários viciados em drogas ilícitas, vício que vem superando diariamente por meio do tratamento adequado.” (p. 11)



    Alegam que apesar dos policiais militares afirmarem uma versão isolada sustentando que o corréu teria confessado a prática do ilícito, não consta nos autos qualquer prova para dar suporte a mencionada versão. (p. 11-12)



    Alegam também que “nada de ilícito foi apreendido com os réus. Não houve a apreensão de balança de precisão, anotações, embalagem ou qualquer outro tipo de objeto comumente apreendidos em crimes dessa natureza.” (p. 12)



    Aduzem que as informações prestadas pelos policiais militares não condizem com a verdade, pois em nenhum momento houve a comprovação do alegado comércio ilícito de entorpecentes. (p. 21)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus de ofício para que seja realizada a readequação fática alterando o tipo penal imputado aos pacientes do art. 33, caput, para o art. 28 da lei em comento. (p. 27-28)



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) Conforme relatado, busca-se a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, para aquele previsto no art. 33, §3º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Com efeito, cumpre ressaltar que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta do paciente para o delito de porte de substância para uso próprio, ou mesmo para a figura do art. 33, §3º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que estava evidenciada a prática da conduta delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de desclassificação demandaria exame detido de provas, inviável em sede de habeas corpus. 



    Na oportunidade, destacou-se o depoimento dos policiais militares, que relataram as circunstâncias da apreensão, bem como a quantidade de droga e a forma como estava acondicionada – 34 porções de cocaína, com massa líquida equivalente a 22,58g.



     (...)



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício.” (eDOC 6, p. 221)



    O acórdão recorrido está devidamente fundamentado a partir das circunstâncias do caso concreto, de modo que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito.



    Para melhor elucidação, transcrevo da sentença condenatória: 



    “A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/15), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 19/21), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 22/23), pelos Laudos Periciais (fls. 25/28 e 252/254), que apontaram resultado positivo para “Cocaína” nas substâncias entorpecentes apreendidas na ocasião, pelo Relatório de Investigação dos celulares apreendidos com degravação das mensagens (fls. 244/251), pelo Relatório Final (fls. 225/226), bem como pela prova oral coligida nos autos.



    No que se refere à autoria imputada aos acusados, a presente ação penal deve ser julgada procedente. Passo a analisar o crime de tráfico de drogas.



    Isto porque a prova coligida nos autos demonstra com a necessária segurança e certeza que os réus WELTON CESAR DA SILVA e CINTIA APARECIDA LOUREIRO DE OLIVEIRA adquiriram 34 porções de cocaína, com massa líquida equivalente a 22,58g, as quais a ré CINTIA APARECIDA LOUREIRODE OLIVEIRA trazia consigo, sendo que os réus WELTON CESAR DA SILVA, CINTIA APARECIDA LOUREIRO DE OLIVEIRA e ANTONIO MARCOS BUENO BERLATTO DE MORAIS, juntos, transportavam as porções de droga pela vicinal Moysés Justino da Silva, nesta cidade e comarca de Adamantina/SP, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (...)



    Inicialmente, infiro que o crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, tem como sujeito ativo qualquer pessoa, agindo com dolo, ou seja, com a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no aludido artigo e tem como momento de consumação, a efetiva prática da conduta discriminada no dispositivo legal. 



    Dito isto, anoto que os réus, agindo na conduta tipificada, tinham pleno conhecimento de que adquiriram, traziam consigo e transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal, com a finalidade de, posteriormente, revenderem a terceiros, as drogas que, com eles, foram apreendidas. 



    Ora, a prova é farta em demonstrar que os réus agiram com a intenção de exercer o comércio de drogas. Evidente que a droga apreendida destinava-se ao tráfico face à forma de armazenamento e acondicionamento da droga encontrada, a qual se encontrava distribuída em porções e armazenada dentro do órgão genital da ré, bem como devido aos depoimentos dos policiais e as demais circunstâncias da prisão dos denunciados. 



    Insta salientar, que a Defesa, apresentada pelos acusados, tece argumentos que tentam desvincular os réus da atitude ilícita. Porém, as teses defensivas não merecem acolhimento, uma vez que as testemunhas ouvidas, quais sejam, as policiais militares que realizaram a operação, encontraram com os réus significante quantidade de drogas, acondicionadas em 34 porções, tipo sacolé, e armazenadas dentro do órgão genital da ré CINTIA APARECIDA, as quais seriam destinadas à revenda a terceiros, como a própria ré CINTIA APARECIDA admite às policiais militares, conforme os depoimentos destas: “a mulher retirou a droga da vagina e alegou que pertencia a ela e a seu companheiro e que haviam comprado em Osvaldo Cruz para revender nesta cidade.”. 



    Assim, há provas suficientes a ensejar a condenação dos acusados. 



    Importante salientar, também, que não existe qualquer circunstância capaz de justificar o interesse dos policiais em prejudicar os acusados, principalmente porque eles não apontaram nada que demonstrasse essa hipótese. (...)” (eDOC 6, p. 37-51)



    Portanto, dos autos consta que a sentença e o acórdão, escorados nos elementos dos autos, concluíram pela realização de conduta apta a se subsumir no tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/2006, quais sejam: o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, os laudos periciais, a forma de armazenamento da droga, pelo relatório de investigação dos celulares apreendidos com degravação das mensagens, pelo relatório final, bem como pela prova oral coligida nos autos (eDOC 6, p. 40). Não se evidencia, pois, o constrangimento ilegal, tendo em vista que as instâncias inferiores procederam à instrução probatória.



    Ademais, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)



     
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente